Tribunal: TJDFT
Processo: 0754655-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CISÃO PARCIAL. BANCO ITAUCARD S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
1 – Legitimidade ativa. Cisão parcial de sociedade. A Ata da Assembleia Geral Extraordinária é documento hábil a comprovar a cisão e descreve expressamente a sucessão de parcela dos direitos e obrigações da pessoa jurídica cindida para o ora agravante. Dessa forma, o agravante tem legitimidade ativa para prosseguir na execução da empresa cindida, instruída mediante Cédula de Crédito Bancário.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
lp